Tribunal: STF
Processo: ARE 1540471
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Lei municipal. Criação de cargos em comissão. Tema RG nº 1.010. Ausência de contrariedade. 



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública na qual o MPMG questionou a constitucionalidade de lei municipal pela qual se criou cargos em comissão. Sentença de parcial procedência. Apelação parcialmente provida para julgar procedente o pedido em menor extensão, eis que o TJMG concluiu que somente o cargo de Chefe do Departamento Pessoal, por ter atribuições eminentemente técnicas, deveria ser ocupado por servidor efetivo.



    2. No recurso extraordinário, o MPMG alega violação ao artigo 37, incs. II e V, da Constituição e contrariedade à tese firmada pelo STF no Tema RG nº 1.010. Requer o restabelecimento da sentença.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, criados pela legislação impugnada, atendem aos requisitos previstos na Constituição da República, em conformidade com o decidido pelo STF no Tema nº 1.010 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, verifico que não há inobservância, pelo TJMG, em relação ao decidido por este Excelso Pretório quanto ao Tema RG nº 1.010.



    5. É natural, para o exercício de certas funções, que, embora tenham algum caráter de natureza técnica, pressupõem um alinhamento político, como as funções de Gerente Administrativo, Gerente Legislativo, Assessor Técnico e Assessor de Gabinete da Mesa Diretora, em razão da estreita proximidade entre o servidor indicado e a autoridade nomeante, caracterizando função de especial confiança, em que haja a previsão de cargos em comissão.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo STF no Tema RG nº 1.010, não se configurando violação direta ao art. 37 da Constituição."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 37, incs. II e V, da Constituição da República; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.041.210-RG/SP (Tema RG nº 1.010); RE nº 1.362.129/SP; RE nº 1.410.250-AgR/MG; ARE nº 1.329.101-AgR/RJ; ARE nº 1.277.721-AgR/MG; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG; ARE nº 1.107.805-AgR/SP; Rcl nº 45.289- AgR/DF; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP; MS nº 37.637-AgR/DF; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1010. 



    A criação de cargos em comissão deve se adequar aos parâmetros fixados pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1010, cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONGONHAS. CARGOS EM COMISSÃO. LEI Nº 3.007/2010. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    A regra no serviço público é o ingresso mediante concurso público, ressalvadas as contratações por tempo determinado e as nomeações para cargos em comissão destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É inconstitucional a Lei nº 3.007/2010 do Município de Congonhas, que cria cargos em comissão para o desempenho de funções burocráticas e/ou operacionais. Recurso conhecido e provido em parte.” (e-doc. 46).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais aponta violação ao art. 37, incs. II e V, da Constituição da República e contrariedade ao decidido pelo STF no Tema nº 1.010 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Assevera que leis municipais criaram diversos cargos para provimento em comissão que não revelam funções de direção, chefia ou assessoramento superior, não exigem formação técnica específica do ocupante, não dependem de relação de confiança entre autoridade nomeante e o servidor indicado, sendo que, em alguns casos, nem sequer as atribuições dos cargos estão expressamente descritas.



    3.2. Afirma que o Colegiado de origem terminou por concluir de forma contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento do Tema RG nº 1.010.



    3.3. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a sentença pela qual foram os pedidos julgados procedentes em maior extensão (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública contra a Câmara Municipal de Congonhas/MG, pela qual, com a Lei municipal nº 3.007, de 2010, e as que a modificaram, criaram-se diversos cargos de livre nomeação e exoneração em contrariedade aos parâmetros constitucionais pertinentes, o que acarretaria burla ao princípio do concurso público. 



    4.1. Requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma citada, a extinção dos cargos em comissão mencionados na inicial, com a exoneração dos respectivos ocupantes, proibição de novas contratações, redução do número de cargos comissionados, aumento de cargos efetivos e a condenação de ex-prefeito por ato de improbidade, na forma do art. 11, caput e inc. I, da LIA.



    4.2. O pedido foi julgado parcialmente procedente apenas “para declarar a inconstitucionalidade, de forma incidental, da lei 3007/2010, bem como de suas posteriores modificações, no que se refere à previsão de provimento, por comissão em recrutamento amplo, dos cargos de Assessor de Imprensa, Gerente Administrativo, Gerente Legislativo, Gerente de Recursos Humanos, Assessor Técnico e Assessor de Gabinete da Mesa Diretora, nela previstos, por entender se tratar de cargos adstritos ao sistema de provisão mediante concurso público, por não se amoldarem à exceção prevista no inciso V do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, e determinar a exoneração dos servidores investidos em tais cargos”. 



    4.2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, acolhendo parcialmente pedido formulado em apelação interposta pela Câmara Municipal de Congonhas/MG, concluiu que somente o cargo de Chefe de Departamento Pessoal, por ter atribuições eminentemente técnicas, não poderia ser provido de forma livre, mantido o chamado “recrutamento amplo” para os demais, quais sejam, Gerente Administrativo, Gerente Legislativo, Assessor Técnico e Assessor de Gabinete da Mesa Diretora. 



    4.3. Daí a insurgência do Ministério Público, pela qual requer o restabelecimento da sentença, sustentando que o Colegiado de origem “aplicou de forma errônea o Tema 1.010 do STF, de modo que o resultado do julgamento vai de encontro à prescrição do referido precedente”, no tocante à criação de cargos de livre nomeação e exoneração.



    5. Transcrevo os fundamentos do voto majoritário contidos no acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, discute-se a adequação da Lei Municipal de Congonhas nº 3.007/10, após alterações pela Lei Municipal nº 3.061/11, à ressalva constitucional que dispensa a obrigatoriedade de concurso público para o exercício, em cargos em comissão, de funções de confiança exercida para fins de direção, chefia e assessoramento: 



    Art. 37, (...) V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;



    Especificamente sobre o tema, no julgamento do RE 1041210, o c. Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante sobre o Tema 1010 - Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão. 



    Com efeito, a questão posta não se deve pautar pela inconstitucionalidade, a considerar o julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do tema, que fixou os parâmetros objetivos a serem observados para os cargos em comissão, nos seguintes termos: 



    “Tese: 



    I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 



    A Lei Municipal nº 3.007/10, que institui novo plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal, dispõe: 



    Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos da Câmara Municipal de Congonhas. 



    (...) § 4º As classes de cargos públicos de provimento efetivo distribuem-se na forma do Anexo II-A e os cargos públicos de confiança, providos em comissão, na forma do Anexo II-B e C. 



    Confira-se o Anexo II-B e C:



    (...)



    Nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 3.061/11, o anexo III tabela "b" da Lei Municipal nº 3007/2010, passou a ser o constante do Anexo III desta Lei, e discrimina:



    ANEXO III 



    Natureza do Cargo: Recrutamento Amplo : Gerente Administrativo 



    FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA: Segundo Grau Completo ou equivalente 



    ATRIBUIÇÕES - Organizar, estruturar e conduzir atividades administrativas da Câmara Municipal, promovendo o aperfeiçoamento de sistemas, métodos e processos de trabalho; - Levantar dados, junto a unidades organizacionais, relativos a processos e procedimentos utilizados; - Estudar e analisar os dados levantados; - Racionalizar processos e procedimentos tendo em vista a melhoria de resultados e/ou diminuição de custos; - Elaborar diagramas, fluxogramas, gráficos e outras formas de representação de informações; - Participar de processos de informatização, colaborando na identificação de demandas junto a usuários e da implantação de novas rotinas; - Proceder controle dos contratos administrativos da Câmara; - Proceder levantamento de preços para aquisição de bens de consumo e permanente; - Efetuar compras e manter controle das despesas inerentes ao regular funcionamento do Legislativo; - Organizar a participação de vereadores e servidores em congressos, seminários e cursos de capacitação; - Fiscalizar o regular funcionamento dos gabinetes de vereadores, - Registrar em mapas posições financeiras; - Manter controles sobre gastos e suas respectivas alterações; - Manter o controle da Administração de Pessoal; - Controlar as publicações de interesse da Câmara na imprensa oficial e local; - Dirigir veículos da Câmara Municipal, no município, para atendimento aos serviços internos do Legislativo; (...) 



    FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA: Segundo Grau completo ou equivalente Assessor Técnico Natureza do Cargo: Recrutamento Amplo 



    ATRIBUIÇÕES - executar e controlar as atividades específicas que lhes sejam cometidas pelo superior imediato; - assessor tecnicamente o setor ou órgão a que estiver vinculado, criando procedimentos e normas a serem cumpridas; - estabelecer rotinas de trabalho para o setor ou órgão a que estiver vinculado; - Outras tarefas correlatas. 



    Natureza do Cargo: Recrutamento Amplo Assessor de Gabinete da Mesa Diretora 



    FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA: Sem exigência 



    ATRIBUIÇÕES - Atendimento à Mesa Diretora para trabalhos a serem desenvolvidos interna e externamente junto a outros órgãos; - Atendimento ao público, fazendo triagem para aqueles voltados aos serviços internos da Câmara e aqueles destinados ao gabinete dos vereadores; - Executar serviços de recepção e secretariado da Mesa Diretora; - Outras tarefas correlatas. 



    Natureza do Cargo: Recrutamento Amplo : Chefe do Departamento de Pessoal 



    FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA: Segundo Grau completo ou equivalente ATRIBUIÇÕES 



    - Controlar pastas individuais dos servidores e vereadores da Casa; - Fazer registros e anotações nas fichas individuais os vereadores e servidores da Casa; - Elaborar e gerar folha de pagamento; - Manter arquivo atualizado da legislação que rege os trabalhos executados; - Fazer controle do ponto dos servidores; - Elaborar relatórios e certidões relativos à área de pessoal; - Propor mudanças na legislação e em procedimentos da área de pessoal; - Dirigir veículos da Câmara Municipal, no município, para atendimento aos serviços internos do Legislativo; - Outras tarefas correlatas. 



    Pela natureza dos cargos e respectivas atribuições descritas na Lei Municipal nº 3.007/10, os cargos de Gerente Administrativo; Gerente Legislativo; Assessor Técnico e Assessor de Gabinete da Mesa Diretora se adequam aos parâmetros traçados pelo STF para as funções de confiança no exercício de direção, chefia e assessoramento, o que não ocorre com o cargo de Chefe do Departamento Pessoal, cujas atribuições são eminentemente técnicas. Vejamos o que disciplina a Lei Municipal nº 3.007/10 e seus anexos:



    “ATRIBUIÇÕES - Controlar pastas individuais dos servidores e vereadores da Casa; - Fazer registros e anotações nas fichas individuais os vereadores e servidores da Casa; - Elaborar e gerar folha de pagamento; - Manter arquivo atualizado da legislação que rege os trabalhos executados; - Fazer controle do ponto dos servidores; - Elaborar relatórios e certidões relativos à área de pessoal; - Propor mudanças na legislação e em procedimentos da área de pessoal; - Dirigir veículos da Câmara Municipal, no município, para atendimento aos serviços internos do Legislativo; - Outras tarefas correlatas.”



    Nesse cotejo, faz-se mister determinar a adequação da Lei Municipal nº 3.061/11 aos parâmetros fixados pelo STF, sob o Tema 1010 dos Recursos Repetitivos, para o preenchimento dos cargos em comissão no Município de Congonhas. 



    Ressalvo, ao final, que diante dos precedentes qualificados do Excelso Tribunal sobre o tema, dispensável a sujeição da matéria ao Órgão Especial, a teor da regra inserta no art. 949, parágrafo único do CPC e §1º do art. 297 do RITJMG.



    DISPOSITIVO Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar a adequação da Lei Municipal nº 3.061/11 e seus anexos aos parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema 1010 dos Recursos Repetitivos, de modo a excluir do recrutamento amplo, o Cargo de Chefe do Departamento Pessoal. Sem custas e honorários.” (e-doc. 46).



    6. A meu sentir, não tem razão o Parquet. Da leitura do acima transcrito, verifico que não há inobservância, pelo TJMG, em relação ao decidido por este Excelso Pretório quanto ao Tema RG nº 1.010. Destaca-se a ementa do paradigma invocado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” 



    (RE nº 1.041.210-RG/SP, Tema RG nº 1.010, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2018, p. 22/05/2019; destaques acrescidos).



    7. Diante desse cenário, não tenho como comprovadas a violação ao art. 37 da Constituição da República e a contrariedade ao teor do Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral, o qual versa sobre criação de cargos em comissão demissíveis ad nutum, fora das hipóteses constitucionais, em subversão ao princípio do concurso público. 



    8. Conforme compreendeu o Colegiado de origem, é natural, para o exercício de certas funções, que, embora tenham algum caráter de natureza técnica, pressupõem um alinhamento político, como as funções de Gerente Administrativo, Gerente Legislativo, Assessor Técnico e Assessor de Gabinete da Mesa Diretora, em razão da estreita proximidade entre o servidor indicado e a autoridade nomeante, caracterizando função de especial confiança, que haja a previsão de cargos em comissão.



    9. Em síntese, o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo STF no Tema nº 1.010 da sistemática da Repercussão Geral, não se configurando, no caso ora em exame, violação direta ao art. 37 da Constituição da República.



    10. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGOS EM COMISSÃO. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.125, DE 1993. ALEGAÇÃO DE BAIXA SATISFAÇÃO OU PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DESDE QUE ATENDIDOS DEMAIS REQUISITOS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA Nº 1.010 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO." 



    (RE nº 1.362.129/SP, de minha relatoria, j. 03/12/2023, p. 04/12/2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010). 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.410.250-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. REVISÃO DE PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CARGOS EM COMISSÃO. PODER LEGISLATIVO. PROPORCIONALIDADE COM O NÚMERO DE CARGOS DE SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem, na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral. 2. Quanto ao restante, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O acórdão recorrido seguiu a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmada no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010 da repercussão geral. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.329.101-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO SEM CARÁTER DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação local (Súmula nº 280/STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." 



    (ARE nº 1.277.721-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 06/11/2020).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator